Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016628-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVANTE), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

AGRAVADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

DARCI GETULIO FERRARIN

JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

DARCY GETULIO FERRARIN

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PUBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS
CLÁUSULAS 4.4
E
4.5
DOS ADITIVOS DOS
PLANOS DE SOERGUIMENTO
DAS RECUPERANDAS PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS)

- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DOS SÓCIOS E COOBRIGADOS E EXTINÇÃO DAS GARANTIAS – CREDOR QUE NÃO ANUIU AO PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SEUS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS (PESSOAS FÍSICAS) E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS DE SEU CRÉDITO

- HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS – POSTERIOR DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO TAMBÉM DOS SÓCIOS DEVEDORES – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS AÇÕES EXECUTIVAS E DE COBRANÇA APENAS DURANTE O
STAY PERIOD
- ART.6o, §4o E ART.49, §3o, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo a orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção do STJ,
a cláusula que estende a novação dos débitos das empresas recuperandas que tiveram seus planos de soerguimento aprovadas às dívidas individuais dos sócios (pessoas físicas) e demais

coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que anuíram ao plano de recuperação sem nenhuma ressalva, sendo indispensável a anuência do titular da garantia real e/ou fidejussória na hipótese em que o plano prevê a sua extinção/supressão ou substituição (REsp 1794209/SP).

Se, no entanto, é posteriormente deferido o processamento da recuperação judicial também dos sócios devedores, justificável a suspensão provisória dos débitos dessas pessoas físicas durante o
stay period
, nos termos do art.6o, §4o e do art.49, §3o, ambos da Lei n. 11.101/2005.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

AGRAVADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

DARCI GETULIO FERRARIN

JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

DARCY GETULIO FERRARIN

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PUBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
METROPOLITAN LIFE INSURE CO.
contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso proferida na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
, a qual homologou os
Planos de Recuperação Judicial
das agravadas, sem declarar a nulidade das
cláusulas 4.4
e
4.5
apontada pela credora agravante.

Relata a parte recorrente que o seu crédito, relacionado pelos próprios agravados na Classe II, na ordem de US$17.890.382,42, teria origem
no denominado
Loan Agreement
(‘Contrato de Financiamento’), que foi celebrado entre as partes no dia 17.11.2014, por meio do qual foi concedido um empréstimo de US$20.000.000,00, sendo tal avença renegociada e aditada por duas vezes, a primeira em 29.01.2016 e a segunda em 17.02.2017.

Alega que o relacionamento desse crédito como preferencial se justifica em razão do fato de terem sido constituídas garantias reais, cujo objetivo era o pleno adimplemento do financiamento, quais sejam:

a) ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA, datada de 19/11/2014, por meio da qual foram constituídas hipotecas de primeiro grau em relação ao imóvel inscrito na matrícula no 21.738 (atual 52.725) do CRI de Sorriso/MT, as quais foram concedidas pelo SR.
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, tendo ainda o referido imóvel sido, posteriormente, integralizado ao capital social da Executada
DGF AGROPECUÁRIA
. Destaca-se que também figuram como partes intervenientes anuentes em tal Escritura Pública de Constituição de Hipoteca a
DGF AGROPECUÁRIA LTDA
,
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
, a
DGF FAZENDAS LTDA
e o Sr.
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
.

b)
CONTRATO DE PENHOR AGRÍCOLA, no qual figuram como empenhantes a
DGF AGROPECUÁRIA
, a
DGF FAZENDAS
, o Sr.
DARCY
e o Sr.
DARCI
, sendo que a
DGF PARTICIPAÇÕES
figurara como de interveniente anuente,

em razão do qual foi concedido em favor da METLIFE penhor agrícola de primeiro grau sobre as colheitas de algodão cultivado nas áreas das matrículas ns. 21.738 (
Fazenda Santa Maria da Amazônia
) e 23.308 (
Fazenda Santa Maria da Amazônia
) do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, pendentes ou em vias de formação, dos anos -safras de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; e

c) CONTRATO DE PENHOR QUOTAS, no qual a integralidade das quotas da
DGF AGROPECUÁRIA
foram empenhadas em favor da agravante, tendo a
DGF PARTICIPAÇÕES
empenhado 959.704 quotas e a
DGF FAZENDAS
empenhado 96 quotas, totalizando com isso todas as 959.800 quotas da
DGF AGROPECUÁRIA
, sendo que em tal contrato Sr.
DARCY
e
DARCI
figuram como intervenientes anuentes.

Registra que enquanto ainda se discutia perante o STJ a viabilidade do deferimento de sua recuperação judicial de
DARCY
e de
DARCI
, as empresas agravadas deram prosseguimento à sua própria recuperação Judicial, apresentando, inclusive, PRJs e relação de credores individualizados. No entanto, às vésperas das datas designadas para a realização das respectivas Assembleias Gerais de Credores, as recuperandas agravadas juntaram aos autos termos de adesão de um número de credores suficiente para a aprovação extrajudicial de seus planos, nos termos do art.56-A da LRF.

Alega que, todavia, além de não anuir ou assinar tais planos, a credora agravante apresentou objeção para suscitar a nulidade evidente das
cláusulas 4.1
,
4.2.3
,
4.4
, e
4.5
dos PRJs, não podendo por isso o PRJ das agravadas ser homologado sem a sua necessária anuência.

Relembra que paralelamente a essa discussão, foi retomado, por força de decisão do STJ, o processamento recuperação judicial também dos produtores rurais
Darci
e
Darcy
– intervenientes garantidores dos créditos da agravante.

Anota que, ao examinar os PRJs apresentados, apesar de invalidar os efeitos das
cláusulas 4.1
e
4.2.3
do PRJ, o juízo singular acabou por declarar válidas as
cláusulas 4.4
e
4.5
, autorizando assim a supressão de garantias reais e fidejussórias, inclusive de credores que votaram de forma contrária.

Aponta que, ao assim decidir, o juízo de origem ignorou o fato de que a continuidade da recuperação judicial dos citados produtores rurais está intimamente ligada ao próprio PRJ aprovado em favor das agravadas.

Explica que há credores de
Darci
e
Darcy
que apenas estão em sua recuperação judicial em razão de garantias constituídas pelas recuperandas agravadas, de maneira que, a prevalecer a supressão de garantias, evidente que tal fato trará repercussões para a recuperação dos mencionados produtores, especialmente em sua relação de credores.

Assevera que, desse modo, o presente recurso foi manejado não apenas para garantir a vigência das normas dos artigos 35, 49, §§1o e 2o, 50, §1o, 59, todos da Lei n. 11.101/2005, mas para assegurar que os credores que votaram favoravelmente à supressão de suas garantias também possam participar da recuperação judicial dos produtores rurais
Darci
e
Darcy
.

No mais, reafirma que a supressão de garantias sem a anuência dos respectivos credores fere a jurisprudência do STJ, especialmente a sua
Súmula 581
e, ao mesmo tempo, impõe ao titular um evidente desequilíbrio quanto às próprias condições para o recebimento de seu crédito e para negociação do PRJ.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para, com isso, sustar os efeitos decorrentes da homologação do PRJ das recuperandas agravadas, assim como para que a eficácia das
cláusulas 4.4
e
4.5
se restrinja exclusivamente aos credores que votaram de forma favorável, ou anuíram com os termos do PRJ.

Ao fim, requer seja reconhecida a ilegalidade das
cláusulas 4.4
e
4.5
do mencionado Plano, ou, subsidiariamente, que seus efeitos vinculem apenas aos credores que expressamente anuíram com tal disposição, o que não se aplica à
METLIFE
.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 140664686 para suspender a eficácia das
cláusulas 4.4
e
4.5
em relação à credora agravante.

Contrarrazões no ID. n. 142484246, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 146192196.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 146254166, da lavra da Dra
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo provimento do recurso
“declarar a nulidade das cláusulas do plano de recuperação judicial, que implicaram na substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda, sem que haja expressa concordância do credor.”
(ID. n. 146254166 - Pág. 5/6)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que homologou os
Planos de Recuperação Judicial
das agravadas
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,

sem observar a apontada ilegalidade das
cláusulas 4.4
e
4.5
dos aditivos dos mencionados planos de soerguimento, relacionada à suspensão das ações contra os seus sócios e à extinção das garantias por eles prestadas.

Para melhor esclarecer a controvérsia posta, transcrevo o teor das cláusulas impugnadas:

“[...]

4.4

Extinção das ações de execução contra as Recuperandas e suspensão das ações de execução frente aos avalistas e fiadores

A partir da Data da Publicação da Decisão que Homologar a Aprovação do PRJ do Grupo DGF, as ações e execuções então em curso contra as Recuperandas deverão ser extintas e os respectivos Credores somente poderão buscar a satisfação de seus créditos conforme os exclusivos termos e condições previstos neste PRJ.

No tocante aos sócios e/ou afiliadas das Recuperandas, bem como os garantidores, avalistas, fiadores das dívidas novadas ou devedores solidários de qualquer natureza, as ações ficarão suspensas, não sendo exigíveis enquanto em cumprimento o presente Plano de Recuperação Judicial.

As obrigações solidárias, avais, fianças e quaisquer outras modalidades de garantias assumidas ou prestadas pelas Recuperandas, ou por seus sócios e/ou terceiros garantidores em relação à Dívida Reestruturada, com exceção daquelas expressamente excepcionadas, ou previstas neste PRJ, serão integralmente extintas quando da quitação da Dívida Reestruturada.

4.5 Supressão de Garantias Reais e/ou Fidejussórias

Recentemente, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.532.943/MT e o REsp 1.700.487/MT, reconheceu que a previsão expressa de cláusula visando a supressão e/ou substituição de garantias reais ou fidejussórias, vincula todos os credores titulares dessas garantias, desde
que o Plano de Recuperação Judicial seja devidamente aprovado pela maioria dos credores em sede de Assembleia Geral de Credores.

O Colendo superior Tribunal de Justiça, naquela oportunidade, representado pelo i. Mm. Marco Aurélio Belizze, entendeu que, ainda que a própria Lei de Recuperação e Falência assegure as garantias aos credores, esta também permite que o plano de recuperação judicial disponha acerca de garantias detidas pelos credores da empresa em Recuperação Judicial, conforme se encontra previsto no artigo 49,
§ 2o
da LRF.

E ainda, firmou-se o entendimento unânime da 3a Turma do STJ, que também não há violação ao disposto no artigo 50, §1o da LRF, uma vez que se pode considerar que sempre há anuência expressa à supressão e/ou substituição de garantias pelos credores titulares das garantias afetadas, já que tais credores estão devidamente representados pela sua respectiva classe durante a Assembleia Geral de Credores, de modo que a vontade da maioria de cada uma das classes pode ser interpretada como anuência expressa dos credores que não comparecem à assembleia ou até mesmo votam contra a aprovação do plano de recuperação, fazendo com que todos fiquem subordinados aos efeitos do plano.

Desta forma, com fulcro neste entendimento, uma vez aprovado o presente PRJ em Assembleia Geral de Credores, nos termos da parte final do artigo 49,
§ 2o
, combinado com o artigo 50,
§
10,
ambos da LRF, ocorrerá a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias existentes atualmente em nome dos credores, sejam elas garantias de penhor, hipoteca, avais, fianças, ou qualquer outra espécie de garantia que recaia sobre os bens de propriedade das Recuperandas.”

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Nesse caso, a extinção da execução, por perda superveniente do interesse processual somente se dará em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.

Assim, não prospera a arguição de que a expressa previsão de supressão de todas as garantias reais e/ou fidejussórias no plano de recuperação aprovado vincula todos os credores, impedindo-os de demandar contra os garantes.

Neste viés, é bem verdade que, ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
“
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
”

Essa tentativa deu origem à
controvérsia no 131
da Segunda Seção do STJ.

Todavia, não é menos verdade que, conforme ressai das anotações e informações complementares do NUGEP do STJ relacionadas aos mencionados recursos especiais, em 12.02.2020 a referida controvérsia foi cancelada
“em razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis.”

Assim, a expectativa de que a questão fosse pacificada acabou sendo frustrada.

Em meio a toda a esta discussão, o STJ acabou julgando alguns recursos nos quais reconheceu, em Turmas isoladas, a validade da supressão de garantias quando expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado, a exemplo dos invocados
REsp 1.700.487/MT e no REsp 1.532.943/MT.

No entanto, filio-me ao posicionamento jurisprudencial segundo o qual não se pode forçar o credor a abrir mão das garantias que lhe foram liberalmente conferidas por terceiros, que não a própria recuperanda. Afinal de contas, a recuperação deferida é da empresa, e não do terceiro pessoa física, que não goza dos mesmos benefícios da recuperanda.

Admitir o contrário, significaria admitir-se, por vias transversas, a superação do
Tema 885
, acima citado, assim como a absoluta negativa de vigência ao §1o, do art.49 da Lei no11.101/2005, segundo o qual
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Diante disso é que adoto a corrente jurisprudencial deste Tribunal, segundo a qual
“as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1000524-36.2019.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/07/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAI no 1005475-73.2019.8.11.0000; RAI n. 1010272-29.2018.8.11.0000; RAI n. 1008929-95.2018.8.11.0000; RAI n. 1004399-14.2019.8.11.0000; RAC n. 0042516-41.2014.8.11.0041; 1002598-63.2019.8.11.0000; RAI n. 1001714-68.2018.8.11.0000; Ag. Int. n. 0053533-61.2018.8.11.0000; RAI n 1002771-24.2018.8.11.0000 etc.

Recentemente, ademais, a Segunda Seção do STJ, composta por todos os Ministros membros da Terceira e da Quarta Turmas do mencionado Tribunal – competentes para a pacificação das matérias de direito privado no território nacional – firmou o entendimento de que a novação das dívidas de coobrigados que não estejam em recuperação e a supressão das garantias reais e/ou fidejussórias somente são oponíveis àqueles que votaram favoravelmente ao plano, não podendo atingir prerrogativas do credor que não anuiu a tais beneplácitos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

E esse posicionamento vem sendo reiterado nos julgados mais recentes das Cortes Superiores. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. ATRATIVIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROMOVIDAS UNICAMENTE CONTRA A RECUPERANDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. Nos termos do recente entendimento firmado pela e. Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), "3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" e "4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição"
(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 2. No caso, o juízo trabalhista realizou ato constritivo em desfavor de empresa que não se encontra em recuperação judicial, alegadamente coobrigada da recuperanda. 3. Credora exequente não participou da Assembleia Geral de Credores, que aprovou cláusula com supressão das garantias em face dos coobrigados e sócios. Prosseguimento da execução. 4. Incidência das Súmulas 480/STJ e 581/STJ.5. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 172.302/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias. 2
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula n. 581 do STJ). 2.
"A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição"
(REsp n. 1.794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1942960/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

Além do mais, com a devida vênia de entendimentos diversos, se chancelarmos a suspensão dos créditos do agravante perante os sócios das recuperandas e supressão de garantias, estaremos, também, negando vigência ao novel
art. 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Eis a redação dos citados artigos:

“Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Ademais, a supressão das garantias impediria, em tese, que a credora, ora agravante, pudesse arrolar seus créditos no quadro de credores dos produtores rurais, também recuperandos, que, em alguns dos créditos, outorgaram a(s) garantia(s) para amparar o(s) crédito(s) conferidos às empresas do
grupo DGF
.

Por outro lado, conforme bem destacou a decisão que rejeitou os aclaratórios do agravante, apesar de esta C. Câmara ter dado parcial provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1013609-55.2020.8.11.0000
para reformar em parte a decisão agravada a fim de indeferir
o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04), devedores do banco agravante, tal decisão colegiada foi parcialmente reformada por decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, o qual deu parcial provimento ao
REsp n. 1.944.738/MT
, para afastar a exigência de prévia inscrição de
DARCY
e
DARCI JÚNIOR
na respectiva Junta Comercial com dois anos de antecedência da formulação do pedido recuperacional.

E com base nessa decisão superior, o juízo singular tornou a deferir em
16.02.2022
o processamento da recuperação de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
, suspendendo pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, por uma única vez, todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do §4o do art. 6o da Lei n.11.101/2005 (LRF), dentre elas as o banco agravante tiver direito de ajuizar, permanecendo os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do citado art. 6o, da mesma lei, assim como das ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, da referida lei.

Com isso, apesar da impossibilidade da supressão das garantias reais e/ou fidejussórias em que se assentam os créditos do recorrente, como equivocadamente autorizada pela
cláusula 4.5.
do PRJ, deve ser mantida a suspensão provisória das execuções e demais ações destinadas ao recebimento dos débitos dos sócios das agravadas, durante o
stay period
, e não por força da indigitada
cláusula 4.4
dos aditivos dos
Planos de Recuperação Judicial
das empresas recorridas, decorrentes do deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas físicas
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
.

Forte nessas razões,
dou parcial

proviment
o ao presente recurso para tornar ineficaz em relação ao agravante as
cláusulas 4.4
e
4.5
dos aditivos dos planos de recuperação das empresas
DGF Agropecuária
,
DGF Fazendas
e da
DGF Participações
no que tange à suspensão da exigibilidade dos seus créditos perante os
sócios e/ou afiliadas da recuperanda, garantidores, avalistas, fiadores das dívidas novadas ou devedores solidários de qualquer natureza, assim como em relação à extinção/supressão de garantias reais e/ou fidejussórias de seus créditos,
ficando porém suspensa temporariamente a exigibilidade dos créditos perante os sócios pessoas físicas

DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
, durante o
stay period
, prorrogável por uma única vez, pelo mesmo lapso, na forma do art.6o, §4o e art.49, §3o, ambos da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022